Tribunal: STF
Processo: RHC 220556
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Fabricio Fernando Tomazi Lourenco contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 748.361/PR, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Depreende-se dos autos que o Juízo das Execuções deferiu o pedido de retificação da folha de cálculo formulado pelo agravante, afastando o caráter hediondo do crime de tráfico de drogas.



    O Tribunal de Justiça deu provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público para assentar o caráter hediondo do delito, tendo o Superior Tribunal de Justiça, na sequência, ratificado esse entendimento.



    A defesa alega, em síntese, constrangimento ilegal afirmando que a Lei nº 13.964, de 2019, ao revogar o §2º do art. 2º da Lei 8.072/90, impediu a equiparação do tráfico à hediondez para fins de progressão de regime, devendo ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto).



    Requer, assim, seja afastado o caráter hediondo do crime de tráfico de drogas, aplicando-se a fração mais favorável ao recorrente para fins de progressão de regime tal como assentado pelo Juízo da execução.



    É o relatório. 



    Decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROGRESSÃO DE REGIME. HEDIONDEZ DO DELITO. LEI N. 13.964/2019. IRRELEVÂNCIA. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE VÁRIOS AGRAVOS. UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONHECIMENTO APENAS DO PRIMEIRO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A interposição simultânea de vários agravos regimentais, pela parte contra o mesmo ato judicial conduz ao julgamento apenas do primeiro recurso, em face dos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. 



    2. Pacífico o entendimento desta Corte Superior de que o tráfico de drogas continua sendo crime equiparado a hediondo, mesmo após a edição da Lei n. 13.964/2019. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (Doc. 27)



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Como visto, o Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto condutor do acordão, consignou:



    “2. Pacífico o entendimento desta Corte Superior de que o tráfico de drogas continua sendo crime equiparado a hediondo, mesmo após a edição da Lei n. 13.964/2019. Precedentes." 



    Nesse contexto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça na matéria está de acordo com o emanado do julgamento do HC nº 214.741/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 5/5/22, no sentido de que 



    “Nos termos do art. 5º, XLIII, da Constituição da República, “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”. 



    Como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tramamento a eles destinado. (...) 



    Nesse contexto, irretocável a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal”. 



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente